Tribunal: TJBA
Processo: 8003339-21.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003339-21.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANOEL ANGELO FILHO e outros (5) Advogado(s): LUCAS MATOS LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASTREINTES FIXADAS. CRÉDITO PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. EFICÁCIA COERCITIVA DA DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO PARA HABILITAÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Ação de obrigação de fazer ajuizada por Manoel Angelo Filho em face do Estado da Bahia com vistas ao fornecimento do medicamento Xarelto 20mg/dia (Rivaroxabana), essencial ao tratamento de trombose venosa profunda bilateral em membros inferiores e múltiplas comorbidades gravíssimas. Tutela de urgência concedida em 21/09/2022, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento pelo Estado da Bahia. O prazo para cumprimento decorreu in albis, e o Autor faleceu em 13/01/2023. Os Recorrentes, sucessores do Autor, requereram habilitação para prosseguir com a execução do crédito acumulado a título de astreintes, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente aos dias de descumprimento. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o direito postulado era personalíssimo e não poderia ser transferido aos herdeiros. II. Questão em discussão (a) Exame da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam dos Apelantes para interpor o recurso e prosseguir no feito executivo em relação às astreintes. (b) Análise da natureza jurídica e da transmissibilidade aos herdeiros do crédito oriundo das astreintes fixadas em tutela de urgência, em face da extinção da obrigação principal, de caráter personalíssimo, decorrente do falecimento da parte Autora. III. Razões de decidir Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa. Embora o espólio seja ordinariamente representado pelo inventariante (Art. 75 do Código de Processo Civil), a habilitação dos sucessores (herdeiros), nos termos do Art. 110 c/c Art. 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, é o procedimento adequado para a defesa do direito patrimonial. A legitimidade dos sucessores para buscar a anulação da sentença extintiva e o prosseguimento da execução das astreintes, crédito que integra o patrimônio do de cujus, deve ser plenamente reconhecida. Reconhecimento da transmissibilidade do crédito das astreintes. A obrigação principal, relativa ao direito à saúde e ao fornecimento do medicamento, possui natureza personalíssima e se extinguiu com o óbito do Autor. Contudo, o crédito decorrente da multa cominatória (astreinte) possui natureza jurídica eminentemente patrimonial, tendo sido incorporado ao patrimônio do Autor no momento do descumprimento da ordem judicial pelo Ente Público. A manutenção da sentença extintiva configuraria um prêmio à recalcitrância do ente estatal, desvirtuando a função coercitiva da multa e comprometendo a autoridade e a eficácia das decisões judiciais. O crédito patrimonial oriundo da multa não se confunde com a obrigação principal e, por isso, é plenamente transmissível aos sucessores, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. O falecimento da parte, nestes casos, impõe a suspensão do processo e a intimação dos sucessores para a regular habilitação, nos termos do Art. 313, inciso I, e § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, e não a extinção prematura do feito, especialmente quando há reflexos patrimoniais pendentes. IV. Dispositivo Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença extintiva, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para a regular habilitação dos sucessores e o prosseguimento do feito quanto ao pedido de execução do crédito acumulado a título de astreintes. Dispositivos relevantes citados: Art. 110, Art. 313, inciso I e § 2º, inciso II, Art. 485, inciso IX, Art. 537 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003339-21.2022.8.05.0137, em que figuram como apelante MANOEL ANGELO FILHO e outros (5) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)